Tribunal: STF
Processo: Rcl 37573
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. Precedentes: Rcl 10.199-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/2/2014; Rcl 7.989-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/8/2012; Rcl 7.900-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/9/2011.



    3. In casu, à época da decisão reclamada ainda não havia sido proferida decisão de sobrestamento de processos, com efeitos erga omnes, na ADI 5.090, de modo que a via processual estreita da reclamação se mostra inviável.



    4. Agravo a que se nega provimento.